Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA FRUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL ADOTADO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Não demonstrado o inadimplemento contratual da promitente vendedora, urge reconhecer o direito à retenção parcial dos valores pagos pelo promitente comprador.
2.1. No caso, não há falar em indenização por perdas e danos decorrente da inversão do direito de retenção, bem assim em indenização por dano moral.
3. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária. Na espécie, além de a carta de habite-se já ter sido expedida, é incontroverso que a unidade imobiliária já havia sido entregue ao promissário comprador. Desse modo, é cabível a retenção das taxas condominiais devidas após a imissão do adquirente na posse do imóvel.
4. A taxa de fruição é devida quando o promissário comprador usufrui do imóvel. No caso, as provas dos autos não comprovaram a utilização do bem pelo promissário comprador, sendo, assim, é inviável a retenção de valores a esse título, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Considerando que o contrato foi firmado após a vigência da Lei n. 13.786/2018, aplica-se a regra de contagem dos juros de mora a partir da citação, prevista no art. 405 do Código Civil.
6. Nos termos do art. 67-A da Lei n. 4.591/1964, em caso de desfazimento do contrato por culpa do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel.
7. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Na espécie, já considerando o resultado obtido neste julgamento, não há falar em decaimento mínimo da parte ré, devendo redistribuir o ônus de sucumbência.
8. Apelações conhecidas e providas em parte.